Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 32859328. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora